Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE.
I – A prescrição foi analisada e rejeitada pelo i. Juízo a quo em r. decisão saneadora, não impugnada adequada e tempestivamente, art. 1.015, inc. II, do CPC, assim, operou-se a preclusão. Recurso não conhecido quanto à questão.
II – Demonstrada a outorga de poderes e não comprovada a renúncia do mandato, constata-se a pertinência subjetiva do agravante-réu para figurar no polo passivo da ação de exigir contas.
III – Os fatos que o réu pretendia demonstrar exigiam prova documental, portanto, a produção da prova oral requerida era realmente desnecessária e somente retardaria o julgamento do processo. Rejeitada nulidade do processo por cerceamento de defesa.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.